Tribunal: TJDFT
Processo: 0717225-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717225-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: A. P. REPRESENTANTE LEGAL: ARNOLDO REIS JACAUNA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIMED NORTE NORDESTE, nos autos 0700458-69.2021.8.07.0001, em trâmite na 4a Vara Cível de Brasília, que determinou, em cumprimento de sentença, o bloqueio e a transferência de R$378.696,00, de sua conta bancária, argumentando que se trata de ato ilegal, haja estar em processo de recuperação judicial. A parte Unimed Norte Nordeste - Federação interpôs novo Agravo de Instrumento, relacionado aos fatos também tratados no AI 0716902-49.2022, em que o Ministério Público se manifestou. Por envolver direito de incapaz (criança), intime-se o Ministério Público para também se manifestar nestes autos. Após, voltem conclusos. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator